Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc. Inicialmente, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição, porquanto trata-se de ação rescisória. Acudida essa providência, considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extraordinário destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, ensejando que seu processamento seja vinculado e adstrito às hipóteses legalmente assinaladas, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e à individualização da prova/documento novo que aventara como suporte da pretensão rescisória, devendo, inclusive, apontar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, pois, consoante se apreende da narrativa que veiculara, volvida a arrostar provimento interlocutório editado no curso de cumprimento de sentença – que deverá ser individualizado – e não sentença ou acórdão, evidenciando seu cabimento no figurino legal (CPC, arts. 966 e 968), para instruí-la com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira a decisão rescindenda, e, outrossim, para aditar o valor da causa, que deverá ser adequado ao proveito econômico almejado, realizando o depósito premonitório exigido como pressuposto processual (CPC, art. 968, II), sob pena de indeferimento liminar. I. Intime-se. Brasília-DF, 05 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator